Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703057-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante, LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA., por meio da petição de ID 54674918, requer a homologação da desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 998, caput, do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo ao relator homologar a desistência (art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT). Sendo potestativo o direito da parte de não prosseguir com a demanda, homologo a desistência do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator